Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso interposto pela empresa aérea ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 5.000,00, a cada autor, em decorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no atraso de 13 horas ao seu destino, relativo ao trecho de volta, além de ausência de assistência material.
2. No caso, incontroverso que os autores chegaram ao seu destino com 13 horas de atraso – trecho de retorno: Jericoacoara-CE/Guarulhos-SP/Brasília-DF, em que era prevista a chegada em Brasília às 20h25 (ID 16429164 – p.1), ocorrendo, entretanto, somente às 09h00 do dia seguinte (ID 16429165 – p.1). Com efeito, a ré/recorrente não comprovou a alegação de força maior alusiva a condições climáticas imprevisíveis e adversas que implicaram o atraso excessivo, de modo a elidir sua responsabilidade. Não bastasse, ainda que estivesse cabalmente demonstrado o fato extraordinário, o que, reiterando, não ocorreu, o tratamento dispensado aos autores pela empresa aérea, consubstanciado no efetivo desamparo material, qualifica falha na prestação do serviço, a qual provocou abalos de ordem moral, passíveis de indenização. Isso é, com a reacomodação de voo para Brasília às 07h00 e a chegada ao aeroporto de Guarulhos às 00h00, após filas em balcão da companhia aérea, por volta das 01h30min, foi-lhes oferecida vaga em hotel, momento em que foram para fila de táxi, onde foram informados que o hotel ficava a 1 hora de distância (ID 16429175), o que tornou inviável, logisticamente, algum tipo de descanso no hotel disponibilizado. Considerando que os autores/recorridos estavam com 2 crianças de tenra idade, atravessando a madrugada em aeroporto, enfrentando exaustivas filas (ID 16429170, 16429171 e 16429172), resta por inafastável o desgaste físico e psicológico caracterizador de dano moral, extrapolando mero inadimplemento contratual.
3. A fixação do dano moral, conquanto tenha um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No entanto, a empresa aérea, mesmo de forma relativa e insatisfatória, disponibilizou alimentação e hospedagem, revelando conduta diligente, o que deve ser observado, para fins de estipulação do quantum indenizatório, assim, reduzo o valor da indenização por dano moral para R$3.000,00, para cada autor, o que, outrossim, mostra-se consentâneo com os parâmetros jurisprudenciais desta Turma Recursal.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir o valor da condenação de dano moral para R$ 3.000,00, para cada autor. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.